Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-87.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008743-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Pulsos Excedentes, Irregularidade no atendimento, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - CNPJ: 17.523.941/0002-93 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SIP (PROTOCOLO DE INICIAÇÃO DE SESSÃO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento do contrato relativo aos serviços SIP (Protocolo de Iniciação de Sessão), o restabelecimento das linhas telefônicas, a restituição dos valores cobrados a maior (R$ 3.173,34) e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão da portabilidade das linhas telefônicas; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; e (iii) avaliar a ocorrência de falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A alegada perda superveniente do objeto não procede, pois a portabilidade das linhas telefônicas ocorreu após a prolação da sentença, não afastando a responsabilidade da apelante pelos fatos pretéritos nem prejudicando os pedidos de ressarcimento e indenização.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, ainda que a apelada utilize os serviços de telefonia em sua atividade empresarial, configurando-se a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade previstas no CDC.

5. A prova documental e testemunhal comprova a falha na prestação do serviço linhas inoperantes, ligações interrompidas, ruídos e falhas reiteradas, sem que a apelante tenha apresentado justificativa idônea ou prova de regularidade.

6. Comprovada a cobrança de valores por serviços não prestados, correta a restituição de R$ 3.173,34.

7. O dano moral da pessoa jurídica é configurável quando demonstrado o abalo à honra objetiva, à imagem ou à credibilidade no mercado. A interrupção prolongada de linhas telefônicas comerciais afeta diretamente a reputação empresarial, justificando a indenização.

8. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

9. Inexistente litigância de má-fé da apelada, uma vez que a conduta processual não demonstrou dolo, fraude ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A portabilidade das linhas telefônicas, ocorrida após a prolação da sentença, não enseja perda superveniente do objeto. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre pessoa jurídica e operadora de telefonia quando comprovada a vulnerabilidade técnica. 3. Configura dano moral à pessoa jurídica a falha grave e reiterada na prestação de serviço essencial de telefonia, que compromete sua imagem e credibilidade no mercado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1008743-87.2023.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA., julgo procedente o pedido inicial, para cancelar o contrato em relação aos serviços denominados SIP – Protocolo de Iniciação de Sessão -, com o restabelecimento das linhas telefônicas de nº (66) 3024-9090, 3024-9070 até 3024-9099; devolução dos valores cobrados a maior em relação às faturas de novembro, dezembro/2022 e janeiro a março de 2023, no montante de R$ 3.173,34; dano moral R$ 10.000,00; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 310858440).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que a apelada teria solicitado a portabilidade das linhas telefônicas para a empresa EMBRATEL/CLARO em maio de 2024, conforme documentos juntados com o recurso.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que a apelada utiliza os serviços de telefonia como insumo em sua cadeia produtiva, não sendo destinatária final dos serviços.

Afirma que não houve falha na prestação dos serviços, que as cobranças foram realizadas regularmente de acordo com os serviços contratados e utilizados, e que não restou comprovado qualquer abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que justificasse a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, alega litigância de má-fé da apelada, requerendo sua condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais. (cf. Id. nº 310858448).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 310858451).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA., condenando a apelante ao cancelamento do contrato em relação aos serviços denominados SIP (Protocolo de Iniciação de Sessão), ao restabelecimento das linhas telefônicas nº 66 3024-9090, 3024-9070 até 3024-9099, à devolução de valores cobrados a maior no montante de R$ 3.173,34 (três mil, cento e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que a apelada teria solicitado a portabilidade das linhas telefônicas para a empresa EMBRATEL/CLARO em maio de 2024, conforme documentos juntados com o recurso.

Contudo, a alegação não merece prosperar. Isso porque a portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora ocorreu em momento posterior à propositura da ação e à prolação da sentença, não afastando a responsabilidade da apelante pelos fatos narrados na inicial e reconhecidos na sentença.

Ademais, a pretensão da autora/apelada não se limitava ao restabelecimento das linhas telefônicas, mas também abrangia o ressarcimento de valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais, pedidos estes que não foram prejudicados pela posterior portabilidade das linhas.

Assim, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

A apelante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que a apelada utiliza os serviços de telefonia como insumo em sua cadeia produtiva, não sendo destinatária final dos serviços.

No caso em análise, verifico que a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a aplicação do CDC, destacando que o campo de atuação da autora, conforme alhures, não possui nenhuma semelhança com aquele explorado pela requerida, que presta serviços de telecomunicação, situação que evidencia a afirmada hipossuficiência técnica enfrentada pela demandante na hipótese, autorizando a aplicação do CDC ao caso.

A apelante sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, argumentando que caberia à apelada comprovar as alegadas falhas operacionais nos serviços fornecidos.

Contudo, conforme bem destacado na sentença, que, diferentemente do alegado pela apelante, há nos autos documentos que comprovam as reclamações da autora junto à própria apelante, à ANATEL e ao PROCON (IDs 115044591, 115044604 e 115044593), demonstrando a má prestação dos serviços.

Tais fatos foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas CLODOALDO GOMES LACERDA e ROGÉRIO DONIZETI MOREIRA SANTOS, que confirmaram os problemas enfrentados pela apelada com os serviços de telefonia prestados pela apelante.

Ademais, a apelante propôs a substituição do plano anteriormente contratado, mas não disponibilizou os serviços denominados SIP (Protocolo de Iniciação de Sessão), conforme contratado em 21/09/2022.

Assim, restou devidamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela apelante, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade dos serviços prestados ou a existência de alguma excludente de responsabilidade.

A apelante alega, ainda, a regularidade das cobranças impugnadas pela apelada, argumentando que as faturas foram emitidas de acordo com os serviços contratados e utilizados.

Contudo, a apelada comprovou que, após a contratação dos serviços SIP em 21/09/2022, a apelante passou a cobrar tanto pela infraestrutura acordada para os serviços de telefonia quanto pelos valores referentes ao início da prestação dos novos serviços, sem que estes tivessem sido efetivamente disponibilizados.

Diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação pela apelante de que os serviços cobrados foram efetivamente prestados, correta a determinação de ressarcimento dos valores cobrados a maior nas faturas de novembro e dezembro de 2022 e janeiro a março de 2023, no montante de R$ 3.173,34.

Quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que não restou comprovado qualquer abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

No caso em análise, verifico que a falha na prestação dos serviços de telefonia pela apelante causou efetivos transtornos à atividade empresarial da apelada, que ficou impossibilitada de manter adequada comunicação com seus clientes, afetando sua credibilidade e imagem perante o mercado.

No caso em análise, verifico que a falha na prestação dos serviços de telefonia pela apelante causou efetivos transtornos à atividade empresarial da apelada, que ficou impossibilitada de manter adequada comunicação com seus clientes, afetando sua credibilidade e imagem perante o mercado, na medida em que as ligações não completavam, o telefone ficava mudo, as ligações ficavam com ruídos ou caíam no meio das conversas com a clientela da apelada, situação que perdurou por meses, sem que a apelante solucionasse o problema, mesmo após diversas reclamações.

Tal situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando efetivo dano à honra objetiva da pessoa jurídica, que teve sua credibilidade e imagem afetadas perante seus clientes, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATO FIRMADO POR FALSÁRIO. VALOR EXORBITANTE DA INDENIZAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PADRÃO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi

arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3.

Agravo regimental não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 543.877/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

“EMENTA: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Corte, os valores fixados a título de danos morais só poderão ser revistos, em sede de especial, apenas em casos que o valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não é cabível rever o valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. No caso em tela, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 473.110/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/05/2014, DJe 20/05/2014).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017).

Por fim, a apelante defende que a apelada teria litigado de má-fé ao requerer, em 18/07/2024, o cumprimento da liminar que já estava devidamente cumprida, e em relação às mesmas linhas que já estavam ativas na empresa EMBRATEL/CLARO desde 10/05/2024.

Contudo, não verifico, no caso, a configuração de litigância de má-fé por parte da apelada. O pedido de cumprimento da liminar foi formulado antes da portabilidade das linhas para outra operadora, não havendo evidências de que a apelada tenha agido com dolo ou má-fé processual.

Ademais, a portabilidade das linhas para outra operadora ocorreu diante da persistência dos problemas com os serviços prestados pela apelante, não configurando abuso de direito ou tentativa de obter vantagem indevida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025